Tribunal: TJBA
Processo: 8005481-71.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005481-71.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: EVELIN CARDOSO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THALES COSTA MACIEL, AMANDA DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA POR AGÊNCIA DE TURISMO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Decolar.com Ltda. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao apreciar apelação interposta pela embargante e pela companhia aérea TAP, manteve integralmente a condenação solidária de ambas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de cancelamento de voo internacional contratado pelos autores. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto à análise da sua alegada ilegitimidade passiva, à ausência de vínculo contratual direto com os consumidores e à fixação do valor de R$10.000,00(-) a título de danos morais, que considerou em descompasso com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da verificação de eventual existência de vícios no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da responsabilidade da agência de turismo enquanto integrante da cadeia de fornecimento de serviços e à correção do valor arbitrado a título de indenização moral, em cenário de cancelamento de voo internacional sem aviso prévio e ausência de qualquer forma de suporte à passageira grávida, deixando-a em situação de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão embargado apreciou de forma expressa a alegação de ilegitimidade passiva da Decolar.com, concluindo pela sua responsabilização solidária com base na teoria da cadeia de fornecimento e na aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a empresa atuou como fornecedora no mercado de consumo e obteve proveito econômico da relação jurídica celebrada.

4. Restou consignado que a ausência de assistência à consumidora, somada à complexidade do cenário de cancelamento de voo internacional sem prévio aviso, especialmente em razão da gestação da autora à época dos fatos, configura falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilização objetiva das rés, na forma do CDC.

5. A alegação de que a embargante atuou apenas como intermediadora foi afastada à luz da jurisprudência dominante.

6. Quanto ao valor da indenização fixada, o julgado ressaltou que a quantia de R$10.000,00(-) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os danos efetivamente suportados e a dupla função da reparação moral (compensatória e pedagógica), em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. A indicação dos dispositivos legais enfrentados é considerada suficiente, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão em razões juridicamente válidas, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. As razões recursais revelam nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se compatibiliza com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, que restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)